Tribunal: TJBA
Processo: 8072612-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072612-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: J. M. P. D. S. e outros

Advogado(s)
:
VITOR GALIZA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO URGENTE PRESCRITO PARA MENOR. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência proposta por menor impúbere representado por sua genitora, deferiu parcialmente a tutela antecipada para determinar que o plano de saúde autorizasse, no prazo de 48 horas, a realização de procedimentos cirúrgicos essenciais ao tratamento de patologias urológicas graves, com cobertura integral, inclusive de honorários médicos, desde que executados por profissional especializado em urologia pediátrica, mesmo fora da rede credenciada.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que determinou a cobertura de procedimentos cirúrgicos fora da rede credenciada do plano de saúde, diante da ausência de profissional habilitado e da urgência do quadro clínico do menor, confrontando-se a cláusula contratual de limitação de cobertura com o direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

Comprovação nos autos da existência de quadro clínico grave (criptorquidia bilateral e fimose severa) em menor de 6 anos de idade, com risco de complicações sérias como infertilidade, infecção e neoplasia, justificando a urgência da intervenção cirúrgica.
Inexistência de prova por parte do plano de saúde da disponibilidade de profissional habilitado na rede credenciada, apto a realizar os procedimentos prescritos com a urgência requerida.
Configuração de conduta abusiva por parte da operadora, ao negar a cobertura com base exclusivamente na ausência de credenciamento do profissional, sem demonstrar alternativa viável.
Jurisprudências do STJ e do TJBA firmada no sentido de que, em casos de urgência médica, deve prevalecer o direito à saúde sobre cláusulas contratuais limitativas (Súmula 597/STJ).
Multa diária fixada em R$1.000,00 não se revela, neste momento, excessiva, diante da natureza da obrigação imposta e da necessidade de assegurar sua efetividade.
8. Agravo Interno julgado prejudicado, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

É abusiva a recusa de cobertura de plano de saúde para realização de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, quando não demonstrada a existência de profissional habilitado na rede credenciada capaz de atender à urgência do quadro clínico.

Em situações de urgência médica, especialmente envolvendo menores, deve prevalecer o direito fundamental à saúde sobre cláusulas contratuais restritivas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8072612-42.2024.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e parte Agravada
J. M. P. D. S.,
menor,
representado p
ela genitora
JOANA ANGÉLICA DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO e
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 03 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB